Tribunal: CARF
Processo: 13864.720123/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13864.720123/2017-07
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.053 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
ALEX WALDEMAR ZORNIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, creditados em conta bancária de interposta pessoa, cuja titularidade de fato é de
terceira pessoa (Real Beneficiária). A multa de ofício foi qualificada em 150%.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 17/73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720123/2017-07
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720123/2017-07

Impugnado o lançamento às fls. 781/821, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP julgou-o procedente às fls. 1142/1233.
Cientificado da decisão de primeira instância, o autuado apresentou Recurso
Voluntário às fls. 1243/1288.
Por sua vez, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção negou-lhe provimento
por meio do acórdão 2402-007.178 – fls. 1419/1442.
Não conformado, o autuado interpôs Embargos de Declaração às fls. 1449/1457
alegando ter havido omissão do acórdão de recurso voluntário, mas que foram rejeitados pelo
presidente da Turma às fls. 1466/1472.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls.
1479/1513, pleiteando, ao final:
1 - seja cancelado o auto de infração em causa, tendo em vista (i) que a hipótese
versada (suposta omissão de depósitos decorrentes de pagamentos reputados sem
causa) está sujeita à incidência de imposto exclusivamente na fonte (cf. art. 674
do RIR/99), que já está sendo exigido do Recorrente (por alegada
responsabilidade
tributária),
nos
processos
administrativos
n°s.
13864.720154/2016-79, 13864.720155/2016-13 e 13864.720070/2017-16, sendo
vedado o pretendido bis in idem, ex vi do disposto no art. 83 do RIR/99; e que (ii)
se mostra inviável, ainda nos termos da divergência suscitada, a responsabilização
do Recorrente, nos moldes do art. 42 da Lei 9.430/96, com base em mera
presunção.
2 - Caso assim não se entenda e diante da ausência de comprovação do dolo,
fraude, ou simulação por parte do Recorrente, pelo reconhecimento da decadência
do crédito tributário; ou, quando menos, pela desconstituição da multa
qualificada.
Em 1o/11/19 - às fls. 1647/1677 - foi dado seguimento parcial ao recurso do
sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “impossibilidade de tributação pelo IRPF
de montantes já tributados na fonte”. Não foi dado seguimento quanto às matérias
“impossibilidade de imputação da responsabilidade, na forma do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996,
com base em presunção”, “impossibilidade de manutenção da multa qualificada” e “decadência”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 14/2/21 (processo
movimentado em 15/1/21 – fl. 1691), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 1692/1699 em 1o/2/21 (fl. 1700), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos
em 23/8/19 (fl. 1476) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 5/9/19, consoante
se extrai de fl. 1478. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720123/2017-07

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “impossibilidade de tributação pelo IRPF de montantes já tributados
na fonte”.
O acórdão recorrido não apresentou ementa específica em relação à matéria.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Wilderson
Botto e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Paulo Sérgio da Silva e
Fernanda Melo Leal.
Contextualizado, pesou contra o recorrente omissão de rendimentos caracterizada
por depósito de origem não comprovada, relativos àqueles depositados pelas empresas Norte
Leste S/A e Oi S/A em conta bancária de titularidade da ASCON Consultoria Empresarial
LTDA.
Isto porque, a Fiscalização foi capaz de demonstra ser o autuado o real
beneficiário dos depósitos e que a então titular da conta, a empresa ASCON, era meramente
interposta pessoa na relação tributária, na medida em que não teria havido a comprovação, por
qualquer das empresas envolvidas, do efetivo serviço por ela prestado e tomado pelas
depositantes. Ainda foi comprovada a inexistência de fato da ASCON.
Em sua defesa, sustenta a recorrente que os mesmos valores, vale dizer, os
depósitos creditados à conta da ASCON e tidos como rendimentos omitidos pelo autuado, já
haviam sido tributados pelo Fisco1, de forma exclusiva na fonte, quando dos pagamentos
efetuados pela Oi e Norte Leste àquela titular da conta (ASCON) e, assim sendo, a manutenção
deste lançamento implicaria indevido bis in idem.
No intuito de demonstrar a divergência interpretativa, indicou os dois primeiros
acórdãos 2402-005.593 e 9202-004.301 como representativos do dissenso a ser solucionado.
Quanto ao primeiro, foi de plano afastado pelo despacho de prévia
admissibilidade por ter sido prolatado pelo mesmo colegiado ora recorrido.
Passo, com isso, a análise do paradigmático 9202-004.301 em confronto com o
acórdão fustigado.
Compulsando-se o inteiro teor do voto condutor do recorrido, naquilo que se
refere à matéria em discussão é de se notar que foram praticamente dois os fundamentos para a
manutenção do lançamento: um de direito, outro de fato, à luz do conjunto probatório dos autos.
Quanto ao de direito, o colegiado concluiu pela impossibilidade do
aproveitamento daquele outro lançamento, eis que se tratariam de diferentes regras matrizes de
incidência, envolvendo diferentes contribuintes, diferentes alíquotas e base de cálculo e distintos
critérios temporais. Veja-se:
A par desses elementos e do seu cotejamento, assim concluiu o julgado a quo quanto à
possibilidade do presente lançamento:
Independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
adesão ao PERT, é certo que a solidarização em auto de infração que descreve outra

1 Recorrente informou os processos administrativos n°s. 13864.720154/2016-79,
13864.720155/2016-13 e 13864.720070/2017-16.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720123/2017-07

RMIT (diferentes a sujeição passiva, o critério material, alíquota e base de cálculo, e o
critério temporal) não impede a presente autuação.
De fato, em relação à fonte pagadora e ao Recorrente, a RMIT aponta sujeitos passivos
e fundamentos legais distintos, ou seja, de um lado temos pagamentos sem causa,
realizados pela Telemar e pela Oi, sobre os quais está sendo cobrado 35% de IRRF, nos
termos do art. 61 da Lei 8.981/95, e de outro lado temos depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada, sendo o Recorrente o real beneficiário dos valores
depositados, os quais foram considerados como omissão de rendimentos, nos termos do
art. 42 da Lei 9.430/96.
Desse modo, uma vez que o valor cobrado das fontes pagadoras diz respeito a
pagamento sem causa, não há como compensá-lo com o imposto incidente sobre os
rendimentos omitidos pelo Recorrente em sua Declaração Anual de Ajuste (DAA).
No que tange ao fundamento de fato, concluiu o colegiado que não teria havido a
demonstração da existência de vinculo específico entre os valores envolvidos. Confira-se:
Ademais, o Recorrente não fez qualquer demonstração da existência de vínculo
específico entre valores recolhidos pelas fontes pagadoras (Telemar e Oi) e a base de
cálculo que ensejou o presente lançamento. Lembrando que tais fontes pagadoras
transferiram mais de 21 milhões para a empresa ASCON e, deste total, apenas 6,5
milhões foram disponibilizados ao Recorrente.
De sua vez, no caso paradigmático analisou-se lançamento para cobrança de multa
isolada por falta de retenção do IR por parte da fonte pagadora.
A empresa autuada teria efetuado diversas transferências a seu sócio
administrador, que foram consideradas pelo Fisco como rendimentos indiretos.
Em outro procedimento autuou-se o referido sócio, oportunidade em que a
Fiscalização teria feito constar o art. 74 da Lei no 8.383, de 1991 como parte da base de legal da
autuação, além de – ela própria - vincular os rendimentos então tributados às transferências
promovidas pela fonte pagadora cuja multa pela não retenção do IR foi, como dito, lançada no
paradigmático.
Naquele contexto, onde se identificou uma ligação direta, um liame
inquestionável, entre o valores transferidos pela empresa autuada e aqueles tributados na pessoa
física, o colegiado paradigmático assentou a incompatibilidade entre a tributação na fonte
pagadora por força do artigo 74 da Lei 8.383/91 e aquela efetuada na pessoa física do
beneficiário desses mesmos rendimentos. Confira-se:
Assim, a sistemática acima, considerada aplicável ao caso pela própria fiscalização,
prevê a exigência de Imposto de Renda exclusivamente na fonte. Tal sistemática é
obviamente incompatível com a tributação dos rendimentos na pessoa física do
beneficiário, combinada com cobrança de multa e juros isolados aplicados à fonte
pagadora, por falta de retenção. Com efeito, não há como combinar, relativamente a um
mesmo rendimento, tributação exclusiva na fonte com tributação na fonte por
antecipação do imposto devido pelo beneficiário no ajuste anual.
No caso em apreço, a fiscalização identificou os rendimentos como remuneração
indireta e submeteu-os à incidência do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991, que é aplicável à
fonte pagadora como tributação exclusiva. Ademais, reajustou as bases de cálculo,
considerando os rendimentos brutos como sendo líquidos, procedimento esse
normalmente adotado quando a fonte pagadora assume o ônus do tributo. Entretanto,
apresentou tal exigência em face da pessoa física, utilizando não a alíquota de 35% mas
sim a tabela progressiva.
[...]
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720123/2017-07

Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional, ao tempo em que reitera tratar- se de
remuneração indireta paga a sócio, confirmando assim a tributação com base no art. 74
da Lei no 8.383, de 1991, que seria exclusiva na fonte, pede a reforma da decisão
recorrida, para que se aplique multa/juros isolados por falta de retenção, o que
evidentemente não pode ser atendido, já que essas exigências são incompatíveis, a
despeito da manutenção da autuação em face da pessoa física.
Como bem pontuou o acórdão recorrido, ainda que se considere incabível o art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, e se aplique o art. 74 da Lei no 8.383, de 1991, como fez a
fiscalização, essas duas incidências resultam em tributação exclusiva na fonte, o que de
forma alguma se harmoniza com a exigência de multa isolada por falta de retenção na
sistemática de antecipação do imposto devido no ajuste anual.
Pois bem.
Analisando-se os dois cenários, percebo que há ao menos duas diferenças
substanciais que acabam por impedir a demonstração da divergência jurisprudencial. Uma
relativa à configuração dos casos e outra relacionada à percepção que cada colegiado teve no que
tange à identidade dos rendimentos submetidos à tributação na fonte e na pessoa física.
Aqui, por mais que os depósitos/rendimentos na conta da ASCON tivessem sido
imputados ao recorrente, pessoa física, é inegável que houve uma interposição de pessoa no
curso da tributação, o que não se verificou no caso paradigmático.
E, a mais emblemática, o fato de o voto condutor do recorrido ter assentado a não
demonstração da existência de vínculo específico entre valores recolhidos pelas fontes
pagadoras (Telemar e Oi) e a base de cálculo que ensejou o presente lançamento, o que,
definitivamente, não se percebeu no paradigmático. Lá, ao revés, a identidade teria sido atestada
pela própria Fiscalização.
Ou seja, esta última incongruência entre os julgados decorreu da análise
promovida pelos colegiados sobre os respectivos conjuntos probatórios, o que, ao meu ver,
impede a caracterização da divergência jurisprudencial, já que esta não se configura em matéria
de prova.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital